Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-44.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação contra sentença condenatória pelos crimes de roubo e corrupção de menores em concurso formal.

2. Evidenciadas a materialidade e autoria do crime de roubo pelo depoimento da vítima, do informante e do policial militar que conduziu o flagrante, não há que se falar em absolvição ou desclassificação (para receptação) com fundamento no princípio in dubio pro reo.

3. Havendo nos autos comprovação de que o delito de roubo foi cometido em conjunto com adolescentes, configurado o crime de corrupção de menor, que é formal, sendo suficiente, para sua configuração, a prática de crime por agente imputável na companhia de menor de 18 anos de idade (Enunciado no 500 da Súmula do STJ).

4. Apelação conhecida e desprovida.